Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-54.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DE RECORRER. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO.

1. A transação constitui negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes previnem ou terminam relações jurídicas controvertidas, por meio de concessões mútuas. A transação propõe-se a substituir o julgamento; torna-se obrigatória para as partes, da mesma sorte que o seria a decisão judicial.

2. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, deve o juiz homologar o acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe, inclusive, da presença de advogado.

3. A decisão que homologa a transação tem natureza declaratória, gerando efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento em que a transação é informada no processo seus efeitos passam a existir. Uma vez concluída a transação é impossível a qualquer das partes o arrependimento unilateral.

4. Se uma parte se arrepender ou se julgar lesada, e desejar desfazer a transação pactuada, deve manejar ação anulatória a fim de afastar os efeitos deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil. Cabe ao juiz da ação objeto de transação tão somente verificar se os requisitos legais da transação estão preenchidos.

5. Eventual recurso contra sentença homologatória, apesar de cabível, não pode ser utilizado como ferramenta de arrependimento. Poderá ser utilizado como uma garantia de que os termos da autocomposição sejam efetivamente observados pelo juiz, a fim de evitar que a sentença vá além do acordado (ultra petita), conceda coisa diversa da que foi acordada (extra petita), ou restrinja indevidamente a autocomposição (citra petita).

6. Apelação não conhecida.